Tribunal: TJMT
Processo: 1034088-30.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034088-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEXANDRO APARECIDO CHILITI - CPF: 788.738.941-00 (AGRAVANTE), KEROLLAYNI ALVES DE BRITO - CPF: 062.432.391-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. INDEFERIMENTO. EXAME CRIMINOLÓGICO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. COMPORTAMENTO INCOMPATÍVEL COM A BENESSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão que indeferiu pedido de realização de exame criminológico para análise do requisito subjetivo do livramento condicional.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar:

(i)
se a decisão que indeferiu o exame criminológico encontra amparo em elementos concretos dos autos;
(ii)
se o comportamento do agravante durante a execução penal é suficiente para afastar a concessão do livramento condicional; e
(iii)
se há ilegalidade no indeferimento da realização do exame criminológico para aferição do requisito subjetivo.

III. Razões de decidir

3.

A concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, nos termos do art. 83 do Código Penal.

4.

O requisito subjetivo deve ser aferido a partir do comportamento do apenado durante toda a execução da pena, não se restringindo aos últimos 12 meses, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo n.º 1161/STJ.

5.

O histórico prisional do agravante evidencia reiterada inobservância das condições impostas nos regimes menos gravosos e no livramento condicional anteriormente concedido, inclusive com a prática de novos crimes.

6.

O exame criminológico é medida de natureza discricionária e sua realização deve ser fundamentada em elementos concretos, o que não se verifica no caso dos autos.

7.

A decisão que indeferiu o exame criminológico encontra-se devidamente fundamentada, com base na jurisprudência do STJ e deste Tribunal, que reconhecem a suficiência do histórico prisional e do atestado de conduta carcerária para análise do requisito subjetivo.

8.

A revogação anterior de benefício idêntico também impede a nova concessão do livramento condicional, conforme art. 142 da LEP.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, sendo este último avaliado a partir de todo o histórico prisional do apenado.
2. A realização de exame criminológico para fins de livramento condicional está sujeita à discricionariedade do magistrado e deve estar fundamentada em elementos concretos dos autos. 3. O comportamento reincidente em faltas graves e crimes durante a execução penal é suficiente para indeferir o benefício, mesmo diante do preenchimento do requisito objetivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 83, caput e parágrafo único; LEP, art. 142.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24/05/2023, DJe 01/06/2023; STJ, AgRg no HC 940.981/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/02/2025, DJe 24/02/2025; TJMT, N.U 1028664-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03/12/2024, DJE 06/12/2024.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
ALEXANDRO APARECIDO CHILITI
em face da r. decisão de ID 255618655 - Pág. 80 e ss., proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra – MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 0002555-71.2002.8.11.0055, na qual
indeferiu
o pedido de realização de exame criminológico para análise do requisito subjetivo do livramento condicional.

Nas razões recursais de ID 255618655 - Pág. 83 e ss., o agravante pleiteia a reforma da decisão, a fim de que seja
deferida a realização de exame criminológico
, sob o argumento de que há equipe especializada para tal desiderato, com o acréscimo de que a condenação pela prática de crimes com violência e grave ameaça à pessoa e a prática de falta grave no curso da execução penal não são impedimentos para concessão da benesse.

Em contrarrazões recursais disponíveis no ID

255618655 - Pág. 100 e ss., o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 255618655 - Pág. 113.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 267105277, opina pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defesa.

Ao que se depreende do Relatório da Situação Processual Executória
atualmente encartado no SEEU
, o recorrente
ALEXANDRO APARECIDO CHILITI
cumpre a pena privativa de liberdade de
37 (trinta e sete) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, em razão das seguintes condenações penais:

1.

Ação Penal n.º 0000000-00.0000.0.86.2001, na qual foi condenado à pena de
12 anos de reclusão
, pela prática do crime de
homicídio qualificado (art. 121, §2º, CP)
, sem informação quanto à data do trânsito em julgado.

2.

Ação Penal n.º 0000000-00.0000.2.00.5197, na qual foi condenado à pena de
5 anos e 4 meses de reclusão
, pela prática do crime de
roubo (art. 157, CP)
, cujo trânsito em julgado do processo se deu em 28/03/2000

[pena comutada].

3.

Ação Penal n.º 0005177-50.2014.8.11.0008, na qual foi condenado à pena de
9 anos e 9 meses de reclusão
, pela prática do crime de
roubo (art. 157, CP)
, cujo trânsito em julgado para o Ministério Público se deu em
06/07/2015
[pena comutada].

4.

Ação Penal n.º 0000000-00.0000.0.20.0935, na qual foi condenado à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão
, pela prática do crime de
roubo (art. 157, CP)
, sem informação quanto à data do trânsito em julgado [pena comutada].

5.

Ação Penal n.º 0001776-72.2009.8.11.0055, na qual foi condenado à pena de
1 ano e 6 meses de reclusão
, pela prática do crime de
furto (art. 155, CP)
, cujo trânsito em julgado do Ministério Público se deu em
05/08/2013
[pena comutada].

6.

Ação Penal n.º 0000000-00.0000.2.00.5196, na qual foi condenado à pena de
1 ano de reclusão
, pela prática do crime de
furto (art. 155, CP)
, cujo trânsito em julgado para o Ministério Público se deu em
02/06/2000
.

7.

Ação Penal n.º 0000000-00.0000.2.00.5195, na qual foi condenado à pena de
2 anos de reclusão
, pela prática do crime de
furto (art. 155, CP)
, sem informação quanto à data do trânsito em julgado [pena comutada].

8.

Ação Penal n.º 1011352-18.2022.8.11.0055, na qual foi condenado à pena de
3 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão
, pela prática do crime de
furto qualificado (art. 155, §4º, CP)
, cujo trânsito em julgado do processo se deu em
19/02/2024
[pena comutada].

9.

Ação Penal n.º 1010486-73.2023.8.11.0055, na qual foi condenado à pena de
9 meses e 10 dias de detenção
, pela prática do crime de
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306, CTB)
, cujo trânsito em julgado do processo se deu em
29/08/2023
[pena comutada].

10.

Ação Penal n.º 0000000-00.0000.2.00.5198, na qual foi condenado à pena de
01 ano e 06 meses de reclusão,
pela prática do crime de
furto (art. 155, CP)
, cujo trânsito em julgado do processo se deu em
29/08/2023
[pena comutada].

Consta dos autos que, em 11/10/2024, o recorrente requereu o livramento condicional, pleiteando, consequentemente, a expedição do alvará de soltura, sob o argumento de que o cálculo da pena constante dos autos continha equívocos e que, após a devida retificação, estariam preenchidos tanto o requisito objetivo quanto o subjetivo para a concessão do benefício (ID 255618655 - Pág. 60/68).

Em consonância com o parecer ministerial (ID 255618655 - Pág. 73), o magistrado
a quo

indeferiu
o pedido defensivo, fundamentando sua decisão nos seguintes argumentos:

“O
apenado cumpre atualmente a pena de 41 anos, 1 mês e 26 dias de reclusão por diversos crimes praticados
e, conforme atestado de pena colacionado ao mov. 203.1, constata-se que, de fato, já cumpriu com o requisito objetivo,
inobstante as alegações da defesa do apenado.

Todavia, em que pese o cumprimento do requisito objetivo,
constata-se o não cumprimento do requisito subjetivo
, uma vez que
o apenado cometeu falta grave durante o cumprimento da pena, bem como, descumpriu as condições fixadas em pretérito livramento condicional concedido.

Nos termos do art. 83 do CP, alterado pela Lei 13.964/19, o livramento condicional demanda os seguintes requisitos, a saber: 1) bom comportamento durante a execução da pena; 2) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; 3) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e 4) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto.

Além desses, em se tratando de condenado por crime doloso praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, o parágrafo único do art. 83, do CP exige expressamente que
"a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir."

Assim, considerando
o cometimento de falta grave durante o cumprimento da pena, logo, não resta atendido o requisito subjetivo para concessão do livramento condicional

(bom comportamento durante toda a execução da pena).

Mister consignar que
ainda que a falta grave tenha sido perpetrada em período superior a 12 (doze) meses, desde que no curso da execução da pena, o STJ tem entendido que tal conduta configura-se apta para fins de valorar o "mau comportamento" durante a execução da pena, ainda que já tenha se reabilitado da falta cometida, de modo que, não se mostra atendido o requisito para a concessão da benesse.

Nesse sentido é o teor do Tema Repetitivo n. 1161/STJ:

"A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b ' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal".

Além disso,
não há prova nos autos do cumprimento do requisito subjetivo específico exigido pelo parágrafo único, do art. 83 do CP, eis que são objeto de execução nestes autos vários delitos, dentre eles delitos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.

Assim,

INDEFIRO o pleito de livramento condicional
por inadimplemento do requisito subjetivo
(ID 255618655 - Pág. 74) – Destaquei.

Inconformada com os termos da decisão, a defesa
requereu a

realização de exame criminológico
, com o objetivo de avaliar o preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional (ID 255618655 - Pág. 76 e ss.).

Em consonância com a manifestação ministerial (ID 255618655 - Pág. 79), a pretensão defensiva foi, mais uma vez,
indeferida
, com fundamento nos seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...) Pois bem, conforme bem fundamentado anteriormente, o benefício não fora deferido ao apenado em razão de não possuir os requisitos necessários para tanto,
uma vez que cometeu falta grave durante o cumprimento de sua pena.

Portanto,
a realização do exame criminológico se mostra desnecessária, visto que, inobstante o seu resultado, ainda assim haveria óbice para a concessão do livramento condicional em razão das circunstâncias tratadas acima.

Além disso, não se pode olvidar a realidade desta Comarca visto que não há, prima facie, profissionais habilitados para tanto.

Assim, entendo
pela desnecessidade e inviabilidade da realização de exame criminológico, para análise do preenchimento do requisito subjetivo para fins de livramento condiciona
l, motivo pelo qual
indefiro

o pedido colacionado ao mov. 218.1”
. (sic - ID 255618655 - Pág. 80).

Nesse contexto, a defesa exsurge inconformada, nos termos relatados.

1.

Do pedido de realização de exame criminológico, para análise do requisito subjetivo do livramento condicional:

É cediço que o livramento condicional representa a
última etapa
do cumprimento de pena no sistema progressivo, cujo intuito é reduzir os malefícios da prisão e facilitar a reinserção do condenado no convívio social. Em sendo assim, antecipa-se a saída do agente do cárcere e, no curso do período de prova que lhe é imposto, persiste vigiado pelo Estado,
mediante cumprimento de determinadas condições
aptas a possibilitar um novo estilo de vida, longe da criminalidade.

Para obtenção da garantia penal, o reeducando deve preencher os requisitos
objetivos
e
subjetivos
estabelecidos no art. 83 do Código Penal, ora parcialmente transcrito:

“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

(...)

III - comprovado:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

a)
bom comportamento durante a execução da pena
;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b)
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses
;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

d)
aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;
(...)

(...)

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso,
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
, a concessão do livramento ficará também subordinada
à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.
1984
)”
– Destaquei.

No tocante aos
requisitos subjetivos
, é certo que estes visam avaliar a pessoa do condenado e a sua aptidão de se tornar útil, produtivo e em reais condições de se reintegrar socialmente, provendo a sua subsistência por meio de trabalho lícito, sem dedicação à prática de infrações penais.

Especificamente quanto ao
bom comportamento
durante a execução da pena, sedimentou-se o entendimento de que
não há marco temporal para a sua análise
, devendo-se sopesar a
disciplina e o senso de responsabilidade do reeducando ao longo de todo o período de cumprimento da pena
.

Outrossim, com o fito de avaliar o perfil e a capacidade de readaptação social do agente, exige-se o
não cometimento de falta grave nos 12 (doze) meses que antecedem o alcance do requisito objetivo
, porquanto, como dito, a concessão do livramento condicional se traduz na
antecipação do retorno do apenado
ao convívio em sociedade, para o qual é imprescindível a observância de regras sociais.

A propósito, a
limitação temporal
imposta no aludido requisito cuidou-se de
inovação
trazida ao ordenamento jurídico pelo denominado ‘Pacote Anticrime’, apta a ensejar debates e, por consectário, a conclusão de que
reflete um pressuposto objetivo
para a concessão da benesse, ou seja,
não tem o condão de limitar a valoração do requisito subjetivo
, porquanto compete
à autoridade judicial sopesar o histórico do reeducando e decidir sobre o seu bom comportamento conforme a sua discricionariedade motivada
.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1970217 / MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que
“a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”.
(
Tema Repetitivo 1161
- REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Ademais, em se tratando de execução relacionada a
crimes dolosos revestidos de violência ou grave ameaça à pessoa
, para a concessão da benesse, também se exige a
formulação de juízo de prognose
, voltado ao futuro,
a fim de inferir possível reiteração criminosa
, podendo, nesse diapasão, o magistrado se valer do
exame criminológico
, quando lhe aprouver.

No tocante à realização de
exame criminológico
, o ordenamento jurídico sedimentou o entendimento de que a sua realização se insere
no âmbito da discricionariedade do julgador
, a ser adotada mediante
decisão fundamentada
, nas hipóteses, por exemplo, em que houver carência de elementos quanto à noção de responsabilidade e disciplina do reeducando, bem como quando subsistirem dúvidas acerca de sua capacidade de adaptação social e de seus comportamentos psicológicos.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. TJMT:

“(...)
A

jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que o exame criminológico tem caráter subsidiário e deve ser exigido somente com

fundamentação concreta, relacionada a elementos objetivos do caso, sendo inadequada a imposição genérica ou baseada na gravidade abstrata do crime.

(
TJ- MT
- N.U 1028664-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) – Destaquei.

Em sendo determinada a realização de exame criminológico, a decisão deverá ser fundamentada em elementos concretos dos autos, conforme exigência da
Súmula 439
do STJ [
“
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
”
], sendo
insuficientes
para tal desiderato a mera alusão à
gravidade do delito
ou à
longevidade da reprimenda
a ser cumprida pelo penitente.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“(...) 6. A gravidade abstrata do crime e a longevidade da pena não são fundamentos idôneos para justificar a exigência do exame criminológico, conforme a Súmula n. 439 do STJ, que requer decisão motivada com base em elementos concretos da execução da pena”.
(
STJ
, AgRg no HC n. 940.981/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) – Destaquei.

“(...) 3. No caso, o Tribunal
não apontou elementos concretos, referentes ao cumprimento da pena, para justificar a realização do exame criminológico, tendo mencionado apenas a gravidade dos delitos praticados e a longevidade da pena
, ressaltando, inclusive,
que um dos delitos é equiparado a hediondo,
com apreensão de expressiva de quantidade de droga nas imediações de ginásio de esporte,
incorrendo, assim, em bis in idem, já que julgar o crime pela forma e pelas circunstâncias em que fora executado é tarefa atribuída ao magistrado sentenciante, e não mais ao juiz da execução penal”.
(
STJ
, AgRg no HC n. 702.817/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.) – Destaquei.

Cumpre salientar, outrossim, que
a conclusão apresentada na prova pericial não vincula o julgador
, servindo apenas como elemento informativo para embasar a decisão proferida, devendo tal aferição ser realizada em cotejo com os demais elementos constantes do processo executivo da pena.

Dito de outra forma, uma vez realizado o exame criminológico em relação ao condenado, e em respeito ao princípio do livre convencimento motivado,
o juiz não está, necessariamente, adstrito às informações e aos resultados do laudo técnico
, podendo decidir, de forma fundamentada, com base em outros elementos que evidenciem o bom comportamento carcerário do apenado, ou seja, nada impede que o magistrado se valha de outros elementos de prova para formar a sua convicção.

Nesse sentido:

“(...) EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO.
EXAME CRIMINOLÓGICO QUE NÃO VINCULA O JULGADOR.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 2.
O exame criminológico não vincula o julgador, mas serve de baliza para aferir o requisito subjetivo do sentenciado para a progressão de regime, sendo método idôneo a fornecer subsídios ao Magistrado sobre a adequação ou não de regime menos severo
. (
STJ
- AgRg no HC: 889191 SP 2024/0034847-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024) – Destaquei.

“(...) Eventual laudo criminológico não vincula o deferimento ou não do benefício, servindo apenas para embasar o juízo decisório.”

(
TJMT
- N.U 1012872-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021) – Destaquei.

Subsumindo tais premissas à realidade fático-probatória dos autos, conclui-se pela
prescindibilidade do exame criminológico para análise do requisito subjetivo do livramento condicional
, porquanto demonstrado que o comportamento do agravante
ALEXANDRO APARECIDO CHILITI
se mostra insatisfatório.

Cotejando os andamentos do Processo Executivo de Pena, percebe-se que, em
09/08/2008
, por meio da progressão de regime, o recorrente foi inserido em
regime semiaberto
, no qual lhe era exigido não se ausentar da comarca sem prévia e expressa autorização judicial; contudo, não agiu com máxima disciplina, pois, em
25/10/2008
, empreendeu
fuga
e foi recapturado em
02/07/2009
(Mov. 1.43, p. 94; p. 103; p. 197).

Denota-se do caderno processual, outrossim, que, em
11/05/2012
, o recorrente alcançou
nova progressão de regime
e retornou ao
semiaberto
, quando expressamente lhe foi estabelecida a proibição de não ingerir bebida alcoólica. Entretanto, em,
01/03/2013
, foi
preso em flagrante pela prática dos crimes previstos no art. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, dando azo à nova regressão regimental
, após realização de audiência de justificação

(Mov. 1.44, p. 83/86; p. 167, p. 212).

A seu turno, em
03/09/2013
, o magistrado
a quo
concedeu o
livramento condicional
ao recorrente (Mov. 1.45, p. 1; p. 06), que perdurou até
18/10/2014
, quando foi
preso em flagrante
pela prática do crime previsto no
art. 155, §4.º, inciso II, do Código Penal
(Mov. 1.45, p. 62).

Em
08/05/2018
, foi novamente
inserido no regime semiaberto
, em razão da progressão de regime (Mov. 145, p. 293), todavia, aportou aos autos sentença condenatória dando conta de que,
em 10 de maio de 2022
, o recorrente perpetrou o delito de
furto qualificado
(Mov. 68.1), assim como sobreveio a juntada de novo documento dando conta de que, em
17/06/2023
, foi preso em flagrante pela prática do
crime de embriaguez ao volante
(Mov. 73.1).

Ato contínuo, em
18/08/2023
, o recorrente foi novamente
regredido e inserido no regime fechado

em razão do cometimento de crimes
(Mov. 80.1) e, desde então, encontra-se preso.

Consoante exposto,
não há limite temporal para a valoração do requisito subjetivo
e, nesse diapasão, diante do cenário delimitado,
conclui-se que o comportamento do recorrente, no curso da execução penal
,
revela-se insatisfatório,
pois, nas ocasiões em que lhe foi oportunizada a liberdade vigiada,
reincidiu na prática de novos delitos
, evidenciando não só a ineficácia ressocializadora da segregação até então suportada, mas também o negativo juízo de que não voltará a perpetrar novos crimes no futuro.

Nesse sentido é a jurisprudência,
in verbis
:

“(...) Para a concessão do livramento condicional é necessário o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, de modo que
é incabível quando demonstrado o comportamento insatisfatório do reeducando durante o cumprimento da pena, na medida em que cometeu outro delito durante a execução penal.

O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019,
consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime”.

(
TJMT
, N.U 1006855-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021) – Destaquei.

“(...) 1.
A prática de falta grave durante a execução da pena inviabiliza a concessão do livramento condicional, pois demonstra ausência do requisito subjetivo exigido pelo artigo 83, III, "a", do Código Penal
. 2
.

O histórico prisional deve ser analisado de forma integral para a concessão do livramento condicional, não se limitando ao período de 12 meses previsto no artigo 83, III, "b", do Código Penal”
.
(
TJMT
- N.U 1034146-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 09/03/2025) – Destaquei.

“(...)
V - Entendimento firmado em julgamento de recuso repetitivo pelo STJ, no Tema 1161, com a seguinte tese jurídica: "A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal".
(
TJ-DF,
07180156720248070000 1881575, Relator.: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 20/06/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 01/07/2024) – Destaquei.

A propósito, o raciocínio ora exposto
não encontra
óbice no atestado de bom comportamento carcerário encartado nos autos, pois, sobre a temática, o c. STJ posiciona-se no sentido de que “
A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos".

(STJ - AgRg no AREsp: 2223180 MS 2022/0316184-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2024) – Destaquei.

Com efeito, ainda que existente equipe multidisciplinar na comarca, as particularidades
expostas justificam a dispensa do exame criminológico
, sem olvidar de que, se este fosse deferido e o resultado porventura favorável, a conclusão
não vincularia o magistrado
à concessão do benefício, notadamente na hipótese em que há reiterado cometimento de
crime
no curso da execução penal [
ex vi -

STJ - AgRg no HC: 859467 SP 2023/0362925-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024].

No que se refere à eventual
retificação
do cálculo de pena e, a partir daí,
à impossibilidade de se aplicar os requisitos e vedações trazidas pela Lei n.º 13.964/2019 [Pacote Anticrime]
, por se tratar de
novatio legis in pejus
, revela-se
incabível a incursão na matéria
, sob pena de incorrer em supressão de instância, na medida em que o magistrado
a quo
não a apreciou, sequer superficialmente.

Ainda que assim não fosse, se houvesse a retificação da data da obtenção do livramento condicional para
12/07/2019
, é certo que o
indeferimento
do benefício persistiria
válido
, com fulcro na antiga redação do
inciso III do art. 83 do Código Penal
[
“III - comprovado comportamento satisfatório
durante a execução da pena
, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto”
], bem como no disposto
no parágrafo único do art. 83 do Código Penal
[
“Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada
à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir
”
].

Ad argumentandum tantum
, consoante delimitado, o recorrente já foi beneficiado
anteriormente
com o livramento condicional e, por essa razão,
não faz
jus
a nova concessão do benefício
, nos termos da jurisprudência em destaque:

“(...)
Revogado o livramento condicional, o período em que o sentenciado usufruiu do benefício não poderá ser computado como tempo de cumprimento da pena privativa de liberdade, e não será possível nova concessão de livramento condicional para a mesma pena
(artigo 142 da LEP)”.
(TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00036837520248260496 Ribeirão Preto, Relator.: Isaura Cristina Barreira, Data de Julgamento: 10/10/2024, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/10/2024) – Destaquei.

Com efeito,
mantém-se

o indeferimento do pedido de livramento condicional
formulado perante o d. Juízo da Execução Penal.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto por
ALEXANDRO APARECIDO CHILITI
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, permanecendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra – MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 0002555-71.2002.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025